Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-30.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 853.377.141-04 (REPRESENTANTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1007896-30.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE

Recorrido(s):

VIVO S/A

Relator:

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

1ª Vogal:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

A promovente, na petição inicial nega relação jurídica ao argumento que jamais contratou, bem como jamais se utilizou dos serviços da promovida e se insurge quanto a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 192,48.

Realmente, conforme explanado no voto do relator e na sentença singular, verifico que as alegações da parte promovente não condizem com a realidade, porquanto nos
autos n.
1000816-49.2018.8.11.0002
e 1001035-4220188110041 propostos pela promovente a mesma acosta como comprovante de endereço fatura emitida pela promovida, o
que afasta totalmente a verossimilhança da negativa de contratação.

Embora esta relatora entenda que as telas com informações de pagamentos não comprovam a relação jurídica, há nos autos, elementos outros que comprovam a relação jurídica.

Dessa, forma houve a alteração da verdade dos fatos pela parte promovente, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto (R$ 192,48) e a condenou a condenou em multa por litigância de má-fé (9%), bem como em custas e honorários advocatícios (10%).

Assim, diante do somatório das peculiaridades, entendo por acompanhar o voto do magistrado relator.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto do relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020